Tribunal: TJES
Processo: 5009195-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009195-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: J. R. D. A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT PRESCRITA PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA E PARALISIA CEREBRAL. LEGITIMIDADE DA TÉCNICA. RN 539/2022. NÃO EXPERIMENTALIDADE. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, em favor de criança com microcefalia e paralisia cerebral, da continuidade do tratamento fisioterapêutico pelo método Pediasuit, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o método terapêutico Pediasuit, embora não listado no Rol da ANS, deve ser custeado pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se a técnica possui caráter experimental, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura; e (iii) determinar se a multa fixada possui razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ distingue procedimento (previsto no rol da ANS) de técnica (metodologia utilizada na execução do procedimento), reconhecendo que a escolha da técnica cabe ao profissional de saúde assistente, e a operadora não pode interferir nessa decisão.

A fisioterapia é procedimento de cobertura obrigatória, e o método Pediasuit, como técnica utilizada para sua realização, não se confunde com novo procedimento, afastando-se a aplicação das exigências da ADI 7.265 do STF.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe cobertura obrigatória para qualquer técnica indicada para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, grupo ao qual se equipara a condição da paciente (CID G80.9).

A técnica Pediasuit não é considerada experimental, conforme entendimento do STJ (REsp 2.108.440/GO), possui registro na Anvisa, reconhecimento do COFFITO, e não é vedada pelo CFM.

A interrupção abrupta do tratamento de reabilitação em criança com grave comprometimento neurológico configura risco de dano irreparável, justificando a tutela de urgência deferida.

A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, revela-se razoável, proporcional e necessária à efetividade da decisão, considerando o custo elevado do tratamento e a capacidade econômica da operadora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
irresignada com a decisão interlocutória (ID 63585532) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Julia Rocha
de
Almeida
, representada por sua genitora que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida autorizasse a continuidade do tratamento da parte autora, menor impúbere, mediante o método denominado "
Pediasuit
", conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de previsão contratual, legal e administrativa para custeio do tratamento requerido, por não constar do Rol da ANS e não possuir evidência científica que demonstre sua superioridade em relação à fisioterapia motora convencional; (ii) ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), argumentando, inclusive, que o tratamento requerido não se reveste de caráter emergencial ou urgente, segundo os parâmetros legais; (iii) que a decisão atacada implica risco de irreversibilidade e impõe obrigação desproporcional à operadora, violando o devido processo legal, o equilíbrio contratual e o princípio da legalidade, defendendo que há disponibilidade de tratamento similar em clínica credenciada e (iv) pleiteia, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja cassada a liminar concedida em primeiro grau, ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a multa cominatória a patamares razoáveis (R$ 500,00 com limite de R$ 5.000,00).

Em decisão liminar (ID 14357810), foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 16825934) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, de terapia de reabilitação motora pelo método
Pediasuit
, prescrita a menor diagnosticada com Microcefalia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de etiologia genética, epilepsia e coreoatetose (CIDs G80.9 e G40.0).

A Agravada, menor impúbere, foi diagnosticada com microcefalia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia e coreoatetose (CID G80.9/G40.0), e diante de tal quadro, foi-lhe prescrita, por médico assistente, a continuidade da fisioterapia pelo método
Pediasuit
, a qual vinha sendo custeada pela própria Agravante desde o ano de 2021, até sua abrupta interrupção em maio de 2024.

A decisão agravada, ao determinar o restabelecimento do tratamento, fundamentou-se na nova dicção da Lei nº 14.454/2022, e na constatação de que o método prescrito não possui caráter experimental.

A Agravante fundamenta sua recusa na ausência de previsão do referido método no Rol da ANS, na suposta natureza experimental da técnica e na exclusão legal de cobertura para órteses não ligadas ao ato cirúrgico (vestimentas do Pediasuit).

A análise do caso exige, inicialmente, a aplicação de um
distinguishing
jurídico-conceitual, alinhado à recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diferenciando "Procedimento" de "Técnica". O "Procedimento" refere-se à categoria de tratamento listada no Rol da ANS (ex: Sessão de Fisioterapia Motora), e este possui cobertura obrigatória indiscutível.

Já a "Técnica" ou "Método" (ex:
Pediasuit
,
Bobath, Therasuit
) refere-se à metodologia específica pela qual o procedimento é executado, e
a
escolha da técnica mais adequada para o tratamento da patologia do paciente insere-se na esfera de autonomia técnica do profissional de saúde assistente
, sendo vedado à operadora de saúde interferir na conduta terapêutica prescrita.

Não se trata, portanto, de impor a cobertura de um "novo procedimento" estranho ao Rol da ANS (quando os requisitos estabelecidos na ADI 7.265 STF devem ser apreciados), mas sim de garantir a execução de um procedimento
já coberto
(reabilitação fisioterapêutica) através da técnica que o médico assistente avaliou como sendo a mais eficaz para o caso concreto. A propósito, essa é a mesma interpretação do c.STJ,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL.
PEDIASUIT
. BOBATH . HIDROTERAPIA
. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA,
TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO . NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.2 . O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos Bobath e
Pediasuit
, prescritos para o tratamento de
beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral
, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ) .4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que
a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado
.5. De acordo com o art . 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24 .6.
Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022)
; não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização .8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022).9 .
Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora
, seja porque a hidroterapia e a
s terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia,
terapia ocupacional e fonoaudiologia,
todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização
;
seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais
.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR . NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).Precedentes . 2. "A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto" (REsp n. 2 .043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.). 3 . "A fisioterapia neuromuscular, motora e respiratória, a terapia ocupacional neuromuscular,
a hidroterapia com fisioterapia neuromuscular,
assim como a fonoterapia voltada à reabilitação de doença neuromuscular,
constituem técnicas, métodos, terapias, abordagens ou manejos a serem utilizados pelo profissional habilitado a realizar o procedimento previsto no rol - sessões com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional
e fonoaudiólogo - e
indicado pelo médico assistente, em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação de seus respectivos conselhos, sem limites do número de sessões"
. (REsp n. 2.061 .135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.) 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2127169 RS 2024/0063242-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024).

Superada essa premissa, observa-se que a condição clínica da Agravada – Encefalopatia não progressiva/Paralisia Cerebral (CID G80.9) – equipara-se aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) para fins de aplicação da cobertura ampliada garantida pela regulamentação da ANS. Nesse sentido, cito (STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025);
(STJ - AgInt no REsp: 2178798 SP 2024/0400933-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025).

Nesse cenário, incide a Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021 para determinar a obrigatoriedade de cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento. O art. 6º, §4º, da referida norma dispõe expressamente que:

"Art. 6º

(...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de
transtornos globais do desenvolvimento,
incluindo o transtorno do espectro autista, a
operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.”

Portanto, diante da existência de norma regulatória específica (RN 539/2022) que impõe a cobertura de qualquer técnica prescrita para o quadro da paciente, torna-se despicienda a análise dos requisitos estritos fixados pelo STF na ADI 7.265 para superação do Rol taxativo, uma vez que a própria Agência Reguladora já incorporou a obrigatoriedade da cobertura das técnicas terapêuticas para este grupo de pacientes.

No que tange à alegação de caráter experimental do método Pediasuit, tal argumento não se sustenta diante da atual jurisprudência da Corte da Cidadania. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que tais métodos não podem ser considerados experimentais e devem ser cobertos. Explico:

Cumpre ressaltar que o art. 10, incisos I e V, da Lei nº 9.656/98, exclui expressamente da cobertura obrigatória o tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim como aqueles não reconhecidos pelas autoridades competentes. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tais dispositivos, consolidou o entendimento de que as operadoras não estão obrigadas a custear procedimentos que ainda careçam de embasamento científico ou que estejam em fase de testes, sem comprovação de segurança e eficácia, sendo que a agravante alega ser o caso da técnica impugnada.

Não obstante, o entendimento consolidado pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do paradigmático Recurso Especial n.º 2.108.440/GO, culminou na superação da orientação jurisprudencial até então dominante entre as Quarta e Terceira Turmas do c.STJ, afastando, de forma definitiva, a alegação de experimentalidade do método terapêutico denominado Pediasuit, e reconhecendo a obrigatoriedade de sua cobertura pelos planos de saúde, quando devidamente prescrito por profissional habilitado. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido aresto, cuja clareza expositiva recomendam sua adoção como razão de decidir no caso sub examine:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2023 e concluso ao gabinete em 26/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ). 4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24. 5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado. 6.
Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento. 7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental
. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

As razões que conduziram a Corte Superior à superação de seu entendimento anterior são robustas e merecem ser aqui destacadas: (i) o método Pediasuit possui registro regular na ANVISA, o que afasta, de plano, a pecha de técnica não regularizada no país; (ii) o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), órgão competente para regular a prática profissional, reconhece a legitimidade e eficácia do método; (iii) a análise mais aprofundada do Parecer CFM 14/2018 revela que este não proíbe ou classifica a técnica como experimental, mas apenas recomenda cautela, reforçando o protagonismo do médico assistente na avaliação individualizada do paciente.

Ademais, o relatório médico acostado aos autos de origem (ID 63585532) é claro ao prescrever o retorno das terapias pelo método Pediasuit visando a evolução nos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor e para evitar contraturas e retrações tendíneas,
destacando que a paciente já realizava o tratamento anteriormente
(2 anos)
,
e a
interrupção abrupta do tratamento em criança com graves comprometimentos neurológicos configura evidente
periculum in mora
,
capaz de causar danos irreversíveis ou de difícil reparação, justificando a manutenção da tutela de urgência.

Tais documentos, examinados à luz da orientação do STJ, demonstram que, à luz da cognição superficial aqui empreendida, a terapia indicada não é uma aposta experimental, mas a continuação de um plano terapêutico em curso, com resultados positivos – cf. Ids 63585532 e 63585533.

Por fim, afasto a alegação de exclusão de cobertura por se tratar de "órtese não ligada ao ato cirúrgico". A vestimenta utilizada no método Pediasuit não é uma órtese para uso domiciliar ou permanente do paciente, mas sim um equipamento intrínseco à execução da terapia, devendo, portanto, ser custeada como insumo do tratamento.

No que concerne à multa cominatória fixada, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se proporcional e razoável, atendendo à sua finalidade coercitiva sem implicar enriquecimento sem causa, mormente considerando o porte econômico da Agravante e a natureza da obrigação imposta – a tutela da saúde e da vida. Isso porque, tratando-se de terapia de reabilitação intensiva de alto custo — cujos valores de mercado pesquisados
1
para o método
Pediasuit
frequentemente se equiparam ou superam o próprio valor diário da multa —, a fixação de patamar inferior poderia esvaziar a força coercitiva da ordem judicial, tornando o inadimplemento financeiramente vantajoso para a operadora. Assim, o valor arbitrado guarda compatibilidade com a expressão econômica da obrigação principal e com a robusta capacidade financeira da Agravante
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
https://www.pediasuit.com.br/loja_br/index.php/categoria-produto/macacoes/

https://diasecastro.adv.br/2023/11/29/tudo-que-voce-saber-sobre-o-metodo-pediasuit/#:~:text=O%20valor%20total%20de%20um,a%20R$25%20mil%20reais
.

https://www.cronoshare.com.br/quanto-custa/fisioterapeuta

Todos com acesso em 14/01/2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.